Tribunal: TJDFT
Processo: 0743406-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA PELA FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DOLOSO. COMETIMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. INSTITUTO DISTINTO DA FALTA GRAVE. TEMA 1006 DO STJ. PRESSUPOSTO. RECONHECIMENTO DO CRIME COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CASO CONCRETO. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ÓBICE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA OPERADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve a reincidência ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, além de ser reincidente o recorrido, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Praticado crime durante a execução da pena, mas não reconhecida a falta disciplinar em razão da prescrição da pretensão relativa à falta grave, não incide ao caso a tese fixada no Tema 1006 do STJ no sentido de que “a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”, porquanto fundada na vedação ao bis in idem, que não se configura no caso concreto, revelando-se possível, pois, a alteração da data-base para a concessão de benefícios.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.